Tribunal: TJBA
Processo: 8023906-62.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8023906-62.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ANDERSON SOUZA MONTEIRO e outros

IMPETRADO: MM JUÍZO CRIMINAL DE BELMONTE - BA

EMENTA:

Habeas Corpus
. Homicídio qualificado. Alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo
para o início da instrução
. Inexistência. Feito que tramita com ações contínuas do Magistrado que visam o bom andamento processual. Audiência de instrução designada. Peculiaridades do feito que justificam o trâmite do feito até então. Ordem denegada.

Inexiste o
e
xcesso de prazo sus
ci
tado.
A custódia do acusado deu-se em janeiro de 2022. Em março do mesmo ano, houve a reavaliação pelo Magistrado de primeiro grau nos autos nº 8000073-77.2022.8.05.0023. Após, em agosto de 2022, o MM. Juiz proferiu sentença de extinção de punibilidade em relação ao denunciado Cleyton Silva dos Santos, em virtude de seu óbito, e, em março de 2023, determinou o desmembramento do feito, a fim de que tramite apenas em relação ao acusado a ação penal (tendo em vista que seu outro corréu, Alef,
não foi encontrado, sendo citado por edital sem manifestação posterior nos autos
).

Observe-se que, até então, o fato de a ação penal contar com mais de um réu afetou o trâmite do feito, eis que foram efetuadas tentativas de intimação dos codenunciados do paciente, noticiando-se o óbito de um deles e a impossibilidade de citação pessoal do outro, optando-se pela citação por edital e, após o decurso do prazo, decidindo-se por determinar o desmembramento do processo, para que não haja maior prejuízo ao acusado Anderson. Nota-se, hodiernamente, haver audiência de instrução designada para o dia 15/06/2023.

Desse modo, não há desídia na conduta do Magistrado, que demonstrou ter envidado esforços contínuos para o bom andamento da ação penal, apesar das peculiaridades desta.

Habeas corpus
denegado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8023906-62.2023.8.05.0000 da Comarca de
BELMONTE,

tendo como Impetrante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como Paciente ANDERSON SOUZA MONTEIRO .

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
denegar a ordem
, nos termos do voto condutor.